Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0755496-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DILSON DA SILVA PIRES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança aviado originalmente em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e outras autoridades, praticado no âmbito do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, tendo sido alinhado sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que não reputara o impetrante habilitado a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois a condição clínica que ostenta legitimaria sua qualificação como pessoa com deficiência. Intimado o impetrante para emendar a inicial, divisando a sustentação do endereçamento da pretensão ao Secretário de Estado nomeado como autoridade impetrada, acorrera ele aos autos[1], requestando a alteração do polo passivo da impetração, de modo que passe a constar como impetrado o Instituto Quadrix, autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária desta Corte de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Demandara o impetrante, ademais, a redistribuição da pretensão a Juizado Especial Cível. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o mandamus, porque destinado a desafiar ato praticado por autoridade que não possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, deve ser endereçado ao Juízo Fazendário de primeiro grau de jurisdição, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face de autoridades não enquadráveis naquelas que atraem a competência desta Casa de Justiça. A formulação advinda do impetrante, em verdade, encerrara emenda da petição inicial, com conformação da composição passiva da pretensão, resultando em aludido efeito processual. De ser ressalvado que deverá ser aferida, pelo juízo competente, a necessidade de o ente federado figurar como litisconsorte passivo, o que, nesse momento, determina o encaminhamento dos autos a um Juizado Especial Fazendário. Alinhadas essas considerações, acolhendo o aditamento promovido e sem qualquer digressão sobre a necessidade, ou não, de permanência do Distrito Federal na posição passiva, lastreado no preceptivo invocado, ressoando incontroversa a incompetência deste Relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor dum dos Juizados Especiais de Fazenda Pública ao qual for livre e aleatoriamente distribuída. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 80111040 (fls. 78/79).